Tribunal: TJMT
Processo: 1007658-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007658-12.2022.8.11.0041
Agravante: Genekson Gomes Alves Júnior
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo advogado Genekson Gomes Alves Júnior, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que acolheu a Objeção de Pré-executividade, apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 1000142-34.2021.8.11.0045, para excluir o seu cliente, Renato Antônio Duarte, do polo passivo do feito executivo, com a fixação dos honorários advocatícios, com base na equidade (id. 125607665, págs. 02/10).
O Recorrente, inicialmente, pleiteia seja reconhecida a isenção ao pagamento do preparo recursal, argumentando que o artigo 3o, da Lei Estadual n. 7.603/2001, assegura tal direito ou, caso contrário, que seja oportunizado o recolhimento.
O Agravante noticia que o Recorrido propôs a Ação de Execução Fiscal n. 1000142-34.2021.811.0045, em desfavor de Renato Antônio Duarte e Outros, visando ao recebimento do crédito tributário, no valor atualizado de R$ 12.030.176,30 (doze milhões, trinta mil, cento e setenta e seis reais e trinta centavos).
Salienta que apresentou a Objeção de Pré-executividade, sustentando a ilegitimidade passiva do seu cliente Renato Antônio Duarte que foi acolhida pelo Juízo a quo, mas que os honorários advocatícios foram fixados com base na equidade, em detrimento do proveito econômico.
Afirma que o Juízo singular incidiu em error in judicando, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP e 1.877.883/SP – Tema n. 1.016 – fixando a tese de que não é permitida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.
Defende que, na hipótese, deve os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em conformidade com os percentuais previstos no artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.
Ao final, pugna pelo provimento monocrático do Agravo, com fundamento no artigo 932, V, “b”, do CPC.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo advogado Genekson Gomes Alves Júnior, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que acolheu a Objeção de Pré-executividade, apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 1000142-34.2021.8.11.0045, para excluir o seu cliente, Renato Antônio Duarte, do polo passivo do feito executivo, com a fixação dos honorários advocatícios, com base na equidade.
Inicialmente, cumpre analisar o pedido de isenção/gratuidade da justiça, pleiteado pelo Recorrente.
Da Isenção/Gratuidade da Justiça
O Agravante argumenta que, em vista de o presente Recurso versar, exclusivamente, sobre honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, está dispensado de efetuar o recolhimento do preparo recursal, já que a Lei Estadual n. 7.603/2001, no seu artigo 3o, dispõe que os advogados são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas, na execução dos honorários advocatícios.
O artigo 3o, da Lei Estadual n. 7.603/2001, assim preceitua:
Art. 3o - Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I - (...);
V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios. (Destaquei).
Nota-se que a Lei Estadual deixou expresso que os advogados estão isentos do pagamento das custas processuais, na ação de execução dos honorários advocatícios.
Ocorre que, no caso em questão, a decisão, objeto do presente Recurso, não fora originada de ação de execução de honorários advocatícios, mas de Ação de Execução Fiscal.
Dessa forma, entendo que a isenção, prevista na referida lei, não estende a este Recurso.
Por tais considerações, INDEFIRO o pedido e determino seja o Recorrente intimado a proceder o recolhimento do preparo recurso, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.